Tribunal: TJDFT
Processo: 0748919-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo em abstenção de cobrar dívida prescrita; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Prescrição. Serviço de TV por assinatura. A pretensão se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil), não podendo o credor exigir o crédito, ou seja, sujeitar o devedor à obrigação. Mesmo no campo da cobrança extrajudicial, está o credor impedido de se utilizar de meios de constrangimentos para induzir o devedor ao pagamento. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de documentos públicos ou particulares prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, Código Civil). A dívida em discussão refere-se à prestação de serviço de TV por assinatura vencida em dezembro de 2009, já tendo transcorrido mais de doze anos do vencimento (ID 33421619-33421625). Correta, pois, a sentença que condenou o réu na obrigação de não fazer, consistindo em abstenção de promover novas cobranças do valor.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O Serasa limpa nome, conforme indica o site respectivo, é uma plataforma de negociação de dívidas existente entre o fornecedor e o consumidor, com base em levantamento pelo CPF do interessado. Não há evidência de que este sistema implique em restrição ao crédito do consumidor. Todavia, a manutenção de nome do consumidor, compelindo-o a pagar dívida inexigível e criando uma situação de insegurança, bem como a valer-se de processo judicial para impedir tal forma de constrangimento, configura conduta abusiva. Cabível, pois, indenização por danos morais.
4 – Danos morais. Valor da indenização. O valor da indenização (R$3.000,00), fixado na origem, atende com adequação a finalidade da condenação, especialmente a compensação pela violação da tranquilidade que a segurança jurídica própria da prescrição representa. Precedente na Turma: Acórdão 1407559, julgamento 18/03/2022.
5 – Atualização do valor da condenação. O termo inicial da correção monetária do valor da condenação foi fixado em conformidade à Súmula 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”). Acerca dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil contratual, devem incidir desde a citação, conforme fixado na sentença. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1861430/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022); (Acórdão 1368402, 07044103320208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
E